Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS EM CONTAS BANCÁRIAS. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. CONTA-CORRENTE. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, X do CPC é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O valores constantes de conta-corrente comum são penhoráveis, independentemente da origem dos depósitos.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.